Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-81.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II- Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II- Ausente recurso por parte do banco réu, incontroversa a ilegalidade dos descontos levados a efeito no benefício previdenciário da autora em razão de empréstimo consignado por ela não contratado – Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – REsp no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Dano moral caracterizado – Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC – O fato de a autora ter indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo não contratado, privando-a de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência, traz-lhe inegável prejuízo – Descontos sobre o benefício previdenciário que perduraram durante 1 ano e cinco meses - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, a contar do evento danoso – Súmulas no 362 e 54 do STJ – III- Sentença parcialmente reformada – Honorários advocatícios fixados em R$500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo provido."